Tribunal: TJES
Processo: 0000020-48.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte contra sentença de improcedência na ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com danos morais, ajuizada contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. A autora alegou que seu companheiro sofreu um acidente de trânsito que lhe causou fraturas, submetendo-se a cirurgia, vindo a falecer posteriormente. Postula o pagamento da indenização do seguro DPVAT, indeferido pela seguradora, sob o argumento de que o acidente teria desencadeado complicações que resultaram no óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se há nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento, a fim de determinar o direito à indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT cobre morte, invalidez permanente ou despesas médicas decorrentes de acidentes de trânsito, independentemente de culpa ou da identificação do veículo. No entanto, para que haja direito à indenização, é necessário demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e o resultado danoso.

4. No presente caso, a certidão de óbito do segurado atesta que a causa da morte foi "insuficiência respiratória aguda" decorrente de "pulmão coque" e "sepse", sem mencionar qualquer relação direta com o acidente de trânsito ocorrido meses antes.

5. O procedimento cirúrgico ao qual o falecido foi submetido, em razão da fratura decorrente do acidente, não está comprovado como causa direta do quadro que levou ao seu falecimento.

6. O ônus de provar o nexo causal incumbia à autora, conforme art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido, já que não foram apresentados laudos médicos ou perícia que correlacionassem a morte às complicações do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Para que seja concedida a indenização de seguro DPVAT por morte, é necessária a comprovação de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, ACv. 10107227320228260077, Rel. Des. Morais Pucci, Julg. 24/05/2024;
TJMG, ACv. 50004233520208130421, Relª. Desª. Cláudia Maia, Julg. 23/05/2024;
TJMG, ACv. 00079973220148130543, Relª. Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, Julg. 30/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000020-48.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KENIA GUMS DE SOUZA e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte contra sentença de improcedência na ação de cobrança de seguro DPVAT cumulada com danos morais, ajuizada contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. A autora alegou que seu companheiro sofreu um acidente de trânsito que lhe causou fraturas, submetendo-se a cirurgia, vindo a falecer posteriormente. Postula o pagamento da indenização do seguro DPVAT, indeferido pela seguradora, sob o argumento de que o acidente teria desencadeado complicações que resultaram no óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se há nexo de causalidade entre o acidente e o falecimento, a fim de determinar o direito à indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro DPVAT cobre morte, invalidez permanente ou despesas médicas decorrentes de acidentes de trânsito, independentemente de culpa ou da identificação do veículo. No entanto, para que haja direito à indenização, é necessário demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e o resultado danoso.

4. No presente caso, a certidão de óbito do segurado atesta que a causa da morte foi "insuficiência respiratória aguda" decorrente de "pulmão coque" e "sepse", sem mencionar qualquer relação direta com o acidente de trânsito ocorrido meses antes.

5. O procedimento cirúrgico ao qual o falecido foi submetido, em razão da fratura decorrente do acidente, não está comprovado como causa direta do quadro que levou ao seu falecimento.

6. O ônus de provar o nexo causal incumbia à autora, conforme art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido, já que não foram apresentados laudos médicos ou perícia que correlacionassem a morte às complicações do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Para que seja concedida a indenização de seguro DPVAT por morte, é necessária a comprovação de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KENIA GUMS DE SOUZA, POR SI E REPRESENTANDO OS FILHOS MENORES ESTHER DE SOUZA MACHADO E ARTHUR DE SOUZA MACHADO
(fls. 280/285), em face da Sentença de fls. 273/275, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT C/C Danos Morais, ajuizada pela apelante contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no ID 7493346, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de primeira instância, no ID 7493349, pelo provimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 8672854, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
KENIA GUMS DE SOUZA, POR SI E REPRESENTANDO OS FILHOS MENORES ESTHER DE SOUZA MACHADO E ARTHUR DE SOUZA MACHADO
(fls. 280/285), em face da Sentença de fls. 273/275, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT C/C Danos Morais, ajuizada pela apelante contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Na demanda, a autora alegou que no dia 12 de dezembro de 2017 seu companheiro sofreu um acidente de trânsito, que lhe ocasionou várias fraturas, conforme Boletim Unificado N° 27777306 (doc.04). Segundo aduz, tal colisão deixou o companheiro da requerente com incapacidade permanente, pois sofreu "fratura mais ossos zorse do fêmur direito", como demonstra laudo médico (doc.05).

Devido às fraturas, ele teve que ser submetido a procedimento cirúrgico de implante de platina no fêmur, conforme Boletim de Atendimento de Urgência - BAU, e Evolução Clínica Ambulatorial (doc.06). Porém, ele teve complicações no procedimento cirúrgico e veio a óbito (doc. 07).

Em virtude disso, a requerente solicitou o pagamento do seguro DPVAT, junto à seguradora requerida, a qual, porém, indeferiu o requerimento, razão pela qual a autora propôs a presente demanda para recebimento da indenização do seguro.

Seguido o trâmite processual, proferida a Sentença nos termos relatados,
KENIA GUMS DE SOUZA, POR SI E REPRESENTANDO OS FILHOS MENORES ESTHER DE SOUZA MACHADO E ARTHUR DE SOUZA MACHADO
interpõe apelo, argumentando, em síntese, que o nexo de causalidade estaria demonstrado, pois, “se o falecido, marido e pai dos apelantes, não tivesse envolvimento no acidente, não teria uma fratura no fêmur e não precisaria ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico e nem internação”, que o levaram à morte.

Examinando o caderno processual, concluo não merecer reparo a Sentença objurgada.

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é um seguro de cunho eminentemente social. Qualquer vítima de acidente de trânsito dispõe da cobertura do seguro DPVAT, em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar, independentemente de culpa, da identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro.

A criação de tal seguro se deu através da Lei 6194/74, que incluiu a alínea 'l' ao art. 20 do DL 73/1966,
in verbis:

Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

[...]

l)
danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;

No caso dos autos, os Autores não lograram êxito em demonstrar que o segurado faleceu em decorrência do referido acidente de trânsito.

A certidão de óbito (fl. 25) consignou que o falecimento se deu em 10/05/2016 por “Insuficiência Respiratória Aguda - Pulmão Coque - Septecemia”.

Nesse sentido, observa-se que cerca de cinco meses após o acidente automobilístico, Luciano foi submetido a exame médico e, diagnosticado o quadro de “pseudoartrose”, precisou realizar um procedimento cirúrgico, com posterior alta médica.

Alguns dias depois, o paciente precisou ser novamente internado, entretanto, em razão de quadro respiratório irregular, que foi motivo do seu falecimento, sem que tenha sido demonstrada a relação entre o acidente, ocorrido meses antes, e o problema respiratório posterior.

Portanto, a meu ver, perfilhando o entendimento do Juízo de piso, não existem provas contundentes de que o companheiro da requerente faleceu em decorrência de complicações resultantes do acidente de trânsito.

Nesse ponto, o requerentes poderiam ter pleiteado prova pericial ou juntado laudo médico que corroborasse a tese autoral, todavia, assim não o fizeram, de maneira que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Na Decisão de fls. 103/104, após a Réplica dos requerentes, o Juízo
a quo
saneou o feito e determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

No petitório de fls. 106/107, a requerente
KENIA GUMS DE SOUZA
informou rol de testemunhas para comprovar que era realmente companheira do falecido, pelo que o magistrado designou audiência de instrução e julgamento.

Destarte, forçosa a manutenção da Sentença de improcedência. Na mesma esteira, os seguintes arestos dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Recurso das autoras.
Ausência de nexo de causalidade entre o acidente a invalidez. Morte causada por doença. Indenização de seguro DPVAT indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; ACv. 10107227320228260077; 26ª C.Dir.Priv.; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 24/05/2024; DJSP 03/06/2024, pág. 1822)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
A teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Ausente a prova do nexo causal entre o acidente de trânsito e a falecimento do segurado, deve ser afastado o pleito de pagamento do seguro DPVAT.

(TJMG; ACv. 50004233520208130421; 14ª C.Cv.; Relª. Desª. Cláudia Maia; Julg. 23/05/2024; DJMG 23/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A LESÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SINISTRO OCASIONADO COM O VEÍCULO PARADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

Para que se faça jus à indenização securitária obrigatória, prevista na Lei nº 6.194/74, é necessária a demonstração de que há liame de causalidade entre o acidente automobilístico e a lesão, de modo a se concluir que o evento danoso se deu em razão daquele primeiro, sem o qual não se torna possível a reparação pecuniária ao segurado. Por se tratar de um instrumento público que goza de fé pública, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, de forma que só pode ser desconstituído se houver prova em contrário. O nexo de causalidade, nos termos da melhor hermenêutica dos arts. 927 e 403 do Código Civil, alinha-se não só à causalidade direta/imediata, mas, sobretudo, à causalidade adequada.
O elemento fático que, apenas, integra a cadeia de acontecimentos, sem corresponder à causa eficiente do dano experimentado, não é capaz de estabelecer o liame objetivo entre a conduta e o resultado, pelo que não pode ser considerado como nexo causal. Não comprovada a existência de acidente automobilístico ou de dano causado em função da condução de veículo automotor, mostra-se incabível a pretensão securitária pleiteada pelo requerente.

(TJMG; ACv. 00079973220148130543; 10ª C.Cv.; Relª. Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque; Julg. 30/04/2024; DJMG 06/05/2024)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
KENIA GUMS DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ressaltando que a parte Autora/Apelante litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar